Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada limitou-se a intimar a parte exequente para que indique a existência de inventário e inventariante, ou promova a citação dos herdeiros necessários caso inexistente inventário, sob pena de indeferimento da inicial, e para que junte certidão de casamento se houver viúva do falecido e demonstre providências para avaliar as forças da herança, não havendo qualquer juízo decisório, visto que não extingui a ação ou indeferiu, de plano, a sua inicial, o que configura mero despacho de expediente, não passível de recurso nos termos do artigo 1.001, do CPC.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.